Tribunal: TJSP
Processo: 1007043-60.2019.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Duplicata. Inexistência de negócio jurídico para embasar o saque do título. Legitimidade passiva da sacadora que emitiu título sem lastro e permitiu sua circulação. Protesto indevido. Dano moral in re ipsa. Desnecessidade de prova. Ofensa à imagem da pessoa jurídica. Inteligência da Súmula 227 do STJ. Redução.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Duplicata. Inexistência de negócio jurídico para embasar o saque do título. Legitimidade passiva da sacadora que emitiu título sem lastro e permitiu sua circulação. Protesto indevido. Dano moral in re ipsa. Desnecessidade de prova. Ofensa à imagem da pessoa jurídica. Inteligência da Súmula 227 do STJ. Redução. Descabimento. Quantia que se mostra adequada e compatível com as circunstâncias. Sentença mantida.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Redução. Descabimento. Montante fixado que remunera com dignidade o trabalho do advogado. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.